Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-72.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e danos morais – Inscrição do nome da parte autora no SCR/BACEN (Sistema de Informações de Crédito) – Banco de dados de caráter restrito não equivalente aos órgãos de proteção ao crédito – Informações (negativas ou positivas) que devem ser obrigatoriamente prestadas pelas instituições financeiras, com o objetivo de se aferir a capacidade de

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e danos morais – Inscrição do nome da parte autora no SCR/BACEN (Sistema de Informações de Crédito) – Banco de dados de caráter restrito não equivalente aos órgãos de proteção ao crédito – Informações (negativas ou positivas) que devem ser obrigatoriamente prestadas pelas instituições financeiras, com o objetivo de se aferir a capacidade de pagamento do usuário – Consulta que depende de expressa autorização da parte envolvida – Artigos 4o, 5o, 6o e 10 da Resolução BACEN no 4.571/2017 – Histórico apresentado que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes, com a realização de diversos pagamentos pretéritos – Parte autora que não demonstra a ocorrência de registros incorretos e/ou inverídicos – Fraude não constatada – Inversão do ônus probatório – Artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Descabimento – Ausência de verossimilhança nas alegações da parte – Danos morais 'in re ipsa' – Inocorrência – Inexistência de conduta ilícita – Não comprovação de negativa de crédito em virtude das informações cadastradas – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.